Tribunal: STF
Processo: HC 205888
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.G.G, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 685.539/PE.
    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital/PE, ao condenar o paciente à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (217-A) do CP, determinou a prisão preventiva do acusado, aludindo à ameaças de morte contra a ex-companheira e avó da vítima.(Doc.3)
    O alega tratar-se decisão desprovida de fundamentação apta a justificar a constrição, porque inobservados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como não demonstrada a contemporaneidade dos fatos, ocorridos entre 2017 e 2018.
    Afirma ter havido inovação nos fundamentos lançados no âmbito do Tribunal de Justiça para justificar a medida constritiva, a caracterizar indevida antecipação da culpa. 
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, 60 (sessenta) anos, primário e de bons antecedentes, tendo-as como viabilizadoras de medidas substitutivas à prisão (art. 319 CPP).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medida cautelar menos gravosa.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 670.102/PB substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez a eminente Ministra Laurita Vaz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente